Tribunal: STJ
Processo: 0046336-42.2008.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890634 - CE(2025/0095041-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: JOÃO RÉGIS NOGUEIRA MATIAS - CE009663
AGRAVADO
: CFG EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO ALVES DA SILVA NETO - CE011318
FERNANDO HENRIQUE DIAS DE SOUSA - CE014480
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
UTILIDADE
PÚBLICA. ALEGAÇÕES DE DECISÃO ULTRA PETITA E DE
AUSÊNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
AMPARADA
NA
INCIDÊNCIA
DA
E NA AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DEVER DE
SÚMULA N. 7/STJ
FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNOU, DE FORMA
ESPECÍFICA,
O
FUNDAMENTO
DE
INCIDÊNCIA
DA
. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
SÚMULA N. 7/STJ
STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Quanto à negativa de seguimento do recurso, o entendimento deste
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o único recurso cabível seria
o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal. Precedentes.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou

entendimento de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
(EAREsp n. 746.775/PR
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
3. Segundo a jurisprudência desta Corte da Cidadania, no que diz
respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante possui o ônus de demonstrar,
de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas
não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de
aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno
processual, seria exequível examinar as teses recursais.
4. No caso, a parte ora agravante não demonstrou, de forma clara e
efetiva, como, a partir dos fatos e provas incontroversos destacados no
acórdão recorrido, seria possível analisar a tese de que a decisão fora ultra
. A parte, além disso, não impugna especificamente tal fundamento da
petita
decisão de inadmissibilidade, pois mistura a alegação de negativa da
prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, que é ratio decidendi
autônoma, com a de decisão
Em síntese, a parte traz elementos
ultra petita.
fáticos e probatórios dos autos exatamente para alegar que não seria caso de
incidência da
, o que,
, é contraditório e demonstra a
Súmula n. 7/STJ
per si
Documento eletrônico VDA56488066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: e7430d5f-a559-4260-867f-3a13b562aa38

ausência de impugnação efetiva de tal fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
5. A ausência de impugnação efetiva e concreta à Súmula n. 7/STJ
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Segunda Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo em recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56488066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: e7430d5f-a559-4260-867f-3a13b562aa38

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890634 - CE(2025/0095041-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: JOÃO RÉGIS NOGUEIRA MATIAS - CE009663
AGRAVADO
: CFG EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO ALVES DA SILVA NETO - CE011318
FERNANDO HENRIQUE DIAS DE SOUSA - CE014480
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
UTILIDADE
PÚBLICA. ALEGAÇÕES DE DECISÃO ULTRA PETITA E DE
AUSÊNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
AMPARADA
NA
INCIDÊNCIA
DA
E NA AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DEVER DE
SÚMULA N. 7/STJ
FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNOU, DE FORMA
ESPECÍFICA,
O
FUNDAMENTO
DE
INCIDÊNCIA
DA
. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
SÚMULA N. 7/STJ
STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Quanto à negativa de seguimento do recurso, o entendimento deste
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o único recurso cabível seria
o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal. Precedentes.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou

entendimento de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
(EAREsp n. 746.775/PR
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
3. Segundo a jurisprudência desta Corte da Cidadania, no que diz
respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante possui o ônus de demonstrar,
de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas
não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de
aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno
processual, seria exequível examinar as teses recursais.
4. No caso, a parte ora agravante não demonstrou, de forma clara e
efetiva, como, a partir dos fatos e provas incontroversos destacados no
acórdão recorrido, seria possível analisar a tese de que a decisão fora ultra
. A parte, além disso, não impugna especificamente tal fundamento da
petita
decisão de inadmissibilidade, pois mistura a alegação de negativa da
prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, que é ratio decidendi
autônoma, com a de decisão
Em síntese, a parte traz elementos
ultra petita.
fáticos e probatórios dos autos exatamente para alegar que não seria caso de
incidência da
, o que,
, é contraditório e demonstra a
Súmula n. 7/STJ
per si
Documento eletrônico VDA56487999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Código de Controle do Documento: 7a007bc1-273a-4c72-b513-bb4920131117

ausência de impugnação efetiva de tal fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
5. A ausência de impugnação efetiva e concreta à Súmula n. 7/STJ
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo ESTADO DO CEARÁ
contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ que inadmitiu
o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação / Remessa Necessária
no 0046336-42.2008.8.06.0001, assim ementado (fls. 1618-1619):

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS.
AGRAVO RETIDO. NÃO PROVIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA JUDICIAL. IMÓVEL URBANO. VALOR DA INDENIZAÇÃO
CONTEMPORÂNEO AO DA AVALIAÇÃO E NÃO DA DATA DO DECRETO
EXPROPRIATÓRIO. ACOLHIMENTO DA QUANTIA ATRIBUÍDA PELO
PERITO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR O LAUDO DO
ESPECIALISTA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO
MEDIANTE O RITO DO PRECATÓRIO.
DA
PRECEDENTES.
ART. 100
CF/88.
LEVANTAMENTO DO PERCENTUAL DE 20% DO QUANTUM DEPOIS DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
RAZOABILIDADE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PERCENTUAL DE 5% DA DIFERENÇA DO
VALOR APURADO. APLICAÇÃO DO § 1o, DO
DO DECRETO-
ART. 27
. CORREÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. APLICAÇÃO
LEI 3.365/41
DA NORMA CONTIDA NO
-B DO DECRETO-LEI MENCIONADO.
ART. 15
RECURSO DO ENTE PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO
EXPROPRIADO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis em face de sentença
proferida pelo Juízo da 14a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza que
julgou parcialmente procedente o pedido de desapropriação por utilidade pública
formulado na inicial.
2. Não merece provimento o agravo retido interposto pelo ente estatal, vez
que conforme dicção do então vigente
do
por aplicável, “é lícito às
art. 397
CPC/73,
partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos”.
3. Conforme o artigo 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, em regra, a
desapropriação será realizada “mediante justa e prévia indenização em dinheiro
[...]”.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que “para que seja obtido o valor da indenização justa, imprescindível a realização
de perícia técnica, de forma a que possam ser corretamente avaliados os valores da
indenização pertinentes à terra nua, às benfeitorias, à cobertura florística, à
exploração comercial da propriedade; enfim, a perícia avaliará o imóvel e o seu
potencial de exploração econômica, para que o valor da indenização paga ao
Documento eletrônico VDA56487999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Código de Controle do Documento: 7a007bc1-273a-4c72-b513-bb4920131117

expropriado não lhe acarrete prejuízo financeiro”
, Rel. Ministro
(REsp 1298315/MG
HUMBERTO MARTINS, 2a Turma, DJe
.
10/10/2012)
5. Segundo o
do Decreto
: “no valor da indenização,
art. 26
Lei no 3.365/41
que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra
o expropriado”.
6. Inexistem provas nos autos que afaste a idoneidade da avaliação
realizada pelo expert.
7. O
arbitrado mostra-se consentâneo com o valor de mercado do
quantum
imóvel, sendo objeto de discussões e interposições de vários recursos durante a
instrução processual, estando o montante de R$ R$ 62.538.785,42 em conformidade
com o laudo pericial elaborado, com a área desapropriada e nos termos da decisão
proferida em primeiro grau de jurisdição.
8. Consoante entendimento predominante da Suprema Corte, o valor
apurado referente à diferença entre aquele ofertado e o que fora estabelecido em
perícia técnica deverá ser pago mediante regime de precatório, em observância ao
disposto no
da
art. 100
CF/88.
9. Já a diferença relativa aos 20% depositados em Juízo somente deverá ser
levantada depois do respectivo trânsito em julgado, em respeito aos princípios da
segurança jurídica e da razoabilidade.
10. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados em conformidade com
os ditames do Decreto-Lei que rege a matéria e de acordo com a dicção do art. 85
do CPC, sendo o percentual de 5% fixado em consonância com a complexidade da
causa e levando-se em consideração, ainda, o trabalho dos causídicos. O valor fora
apurado em estrita observância às súmulas do STF e do STJ e nos exatos termos da
legislação pertinente.
11. Quanto aos juros compensatórios, o STF fixou entendimento no sentido
de que: “(i) é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por
cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de
desapropriação; (ii) a base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações
corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor
fixado na sentença”
).
(ADI 2332/DF
- Reexame necessário conhecido.
- Apelação do ente estatal conhecida e parcialmente provida.
- Apelação da expropriada conhecida e não provida.
- Sentença reformada em parte.

O Estado do Ceará não opôs embargos de declaração, enquanto que a parte
ora agravada os apresentou (fls. 1794-1835), sendo estes rejeitados (fls. 1859-1868), nos
termos da seguinte ementa (fls. 1859-1860):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO EM DESAPROPRIAÇÃO POR
UTILIDADE PÚBLICA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO
MEDIANTE O RITO DO PRECATÓRIO.
DA
PRECEDENTES.
ART. 100
CF/88.
LEVANTAMENTO DO PERCENTUAL DE 20% DO QUANTUM DEPOIS DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
RAZOABILIDADE.
HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA56487999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Código de Controle do Documento: 7a007bc1-273a-4c72-b513-bb4920131117

SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PERCENTUAL DE 5% DA DIFERENÇA DO
VALOR APURADO. APLICAÇÃO DO § 1o, DO
DO DECRETO-
ART. 27
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O QUE RESTOU
LEI 3.365/41
DECIDIDO NO ACÓRDÃO E O QUE PRESCREVE A LEI. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 18 DO TJCE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. No caso, embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido
por esta 3a Câmara de Direito Público que, por unanimidade, deu parcial provimento
ao apelo manejado pelo ente público, reformando a sentença de primeiro grau de
jurisdição.
2. Afirma o embargante que haveria contradição no acórdão vergastado,
que determinou o pagamento por precatorio complementar, uma vez que não
poderia ter decido sobre a forma de pagamento, e que a condenação em honorários
sucumbenciais, na forma indicada no decisório, ofenderia ao § 1o do
do
art. 27
Decreto
.
Lei no 3.365/41
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no
sentido de que "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da
decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o
jurisdicionado"
, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
(REsp 1.250.367/RJ
de
.
22/8/2013)
4. Toda a matéria discutida nos aclaratórios foram debatidas pela turma
julgadora, inexistindo qualquer mácula capaz de modificar o acórdão recorrido.
5. Os aclaratórios, cujo objetivo é a integração da decisão embargada, não
servem como meio de rediscussão da matéria já julgada (súmula 18 do TJCE).
6. Ausentes os vícios insertos no
do CPC, torna- se despicienda a
art. 1.022
declaração requerida pela parte embargante para fins de prequestionamento.
- Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, tornando ainda mais
explícito o que já se encontrava no acórdão recorrido.

Nas razões do recurso especial, interposto pelo ESTADO DO CEARÁ, com
base no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega
art. 105, inciso III,
a
afronta aos seguintes dispositivos (fls. 1680-1705):
a)
o do Decreto-
– impossibilidade de o Poder Judiciário,
art. 9
lei n. 3.365/1941
no processo de desapropriação, ampliar de ofício a área desapropriada e incluir parcela
objeto de serviço particular, caracterizando decisão
e interferência indevida
ultra petita
na declaração de utilidade pública;
b)
do CPC – ausência de indicação das razões de convencimento e de
art. 371
apreciação das provas e manifestações técnicas apresentadas pelo ente público, com
manutenção do valor indenizatório sem enfrentamento dos pontos técnicos levantados;
c)
§ 1o, incisos I e IV, do CPC – deficiência de fundamentação do
art. 489,
acórdão por limitar-se à fazer referência ao laudo pericial e por não enfrentar todos os
argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão imposta sobre os vícios dos laudos
e a fixação da indenização;
Documento eletrônico VDA56487999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Código de Controle do Documento: 7a007bc1-273a-4c72-b513-bb4920131117

d)
do CPC – ausência de fundamentação específica quanto
art. 489, inciso II,
aos honorários sucumbenciais, sem aplicação dos critérios do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Ao final, requer-se o conhecimento e provimento do recurso para reformar o
Acórdão recorrido, nos termos das razões indicadas (fl. 1705).
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 1927-1956.
A Vice-Presidência do |Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, às fls. 1960-
1966, com base no
do CPC, determinou o retorno dos autos ao órgão
art. 1.030, inciso II,
colegiado competente, para avaliar se o acórdão objeto do presente recurso especial se
encontra, ou não, em sintonia com o entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos
repetitivos (Tema n. 184), possibilitando, assim, exercer o juízo de retratação.
Realizando o juízo de retratação, a 3a Câmara de Direito Público da Corte de
origem realizou juízo de retratação nos termos da seguinte ementa (fl. 1982):

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO II DO
DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE DE
ART. 1.040
SUBMISSÃO
AO
ÓRGÃO
COLEGIADO.
MÉRITO:
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE DESAPROPRIAÇÃO. PRECEDENTES DO
STF. ADI.
JULGADO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS
2.332/DF.
REPETITIVOS. TEMA 184 DA JURISPRUDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO
ACÓRDÃO AO PRECEDENTE.
1. Em evidência, reexame necessário e apelação cível em face de sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, no sentido fixar indenização
em virtude da desapropriação do imóvel da demandada.
2. A questão foi inicialmente apreciada por esta 3a Câmara de Direito
Público, oportunidade na qual restou reconhecida, à época, que quanto a fixação de
honorários advocatícios em sede de desapropriação, o Juízo a quo teria observado a
regra contida no § 1o, do
do Decreto-

do CPC, bem
art. 27,
lei no 3.365/41 c/c art. 85
como os critérios insculpidos na ADI 2.332-2/DF.
4. “O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve
respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-
- qual
lei 3.365/41
seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e
a indenização imposta judicialmente.” (tema 184).
5. Deste modo, considerando que o acórdão anteriormente proferido não se
encontra de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o exercício do juízo de retratação é medida que se impõe.
- Reexame necessário conhecido
- Apelação conhecida e parcialmente provida.
- Sentença reformada em parte, apenas para adequar os honorários
advocatícios ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 2016-2025),
interpôs-se o presente agravo em recurso especial (fls. 2059-2066). Contraminuta às fls.
2073-2095.
Documento eletrônico VDA56487999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Código de Controle do Documento: 7a007bc1-273a-4c72-b513-bb4920131117

É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
O recurso especial não foi admitido pela instância ordinária com base nos
seguintes fundamentos,
(fls. 2018-2025):
in literris

Inicialmente, há de se ressaltar que, no âmbito dos recursos especiais e
extraordinários, a verificação acerca da possibilidade de negativa de seguimento
antecede a análise acerca da própria admissibilidade, a teor do disposto no art. 1.030,
caput e respectivos incisos, do Código de Processo Civil, que positivam o princípio
da primazia da aplicação do tema.
Portanto, mostra-se necessário observar a existência de precedente firmado
em sede de repercussão geral ou recursos repetitivos a respeito da matéria, bem
como examinar se a decisão harmoniza-se com a tese fixada, tendo em vista ser
incumbência da instância ordinária o controle da aplicação dos temas vinculantes.
A propósito, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte:
[...]
Firmadas essas premissas, registro que, no julgamento do TEMA 865 da
Repercussão Geral, no qual o STF discutiu as “Compatibilidade da garantia da justa
e prévia indenização em dinheiro (
o, XXIV) com o regime de
CF/88, art. 5
precatórios (
”, foi firmada a seguinte tese jurídica:
CF/88, art. 100)
“No caso de necessidade de complementação da indenização,
ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito
mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia
com os precatórios”.
No caso em apreço, o órgão julgador decidiu nos seguintes termos (fls.
1642-1643):
“Ao mencionar a indenização justa e prévia não se pode
afirmar que existe autorização expressa para excepcionar o sistema dos
precatórios. Em verdade, infere-se que o pagamento prévio será aquele
que ocorra antes da transferência do domínio do bem desapropriado.
É importante lembrar que nas desapropriações, a indenização é
dividida em duas partes: a incontroversa, referente ao valor oferecido
pelo Estado do Ceará na peça inaugural, e o valor controvertido, isto é,
a diferença apurada entre aquele constante na inicial e o fixado na
sentença.
[...]
Sendo assim, os pagamentos efetuados pelo expropriante para
obtenção da posse do bem devem ser efetivados previamente e em
dinheiro, enquanto que a quantia referente à diferença apurada durante
a instrução da ação expropriatória será realizado por meio de
precatório, conforme disposição do
da
que assim
art. 100
CF/88,
estabelece:
“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença
Documento eletrônico VDA56487999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Código de Controle do Documento: 7a007bc1-273a-4c72-b513-bb4920131117

judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.” GN
No exercício do juízo de prelibação que é concedido à Vice- Presidência no
presente instante processual, tenho que o aresto impugnado está em conformidade
com o decidido no Tema 865 do STF, sendo, inclusive, nele fundamentado.
No mais, aponto que em razão do julgamento proferido pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) na ADI no
o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
2.332/DF,
em questão de ordem suscitada no
, ordenou o sobrestamento
Resp no 1.328.993/CE
dos processos que pudessem ser alcançados pela discussão travada na citada ação
direta de inconstitucionalidade, e entendeu necessária a
das teses
revisão/adequação
repetitivas anteriormente firmadas nos TEMAS 126, 184, 280, 281, 282 e 283.
Como consequência, a matéria foi submetida ao regime de precedentes
qualificados. O debate foi transferido para a Petição no
tendo os
12.344/DF,
Ministros da Primeira Seção acolhido parcialmente a proposta de revisão de teses.
Na ocasião foi mantida a Tese
nos seguintes termos “O valor dos
184/STJ
honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites
impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-
- qual seja: entre 0,5% e 5%
lei 3.365/41
da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização
imposta judicialmente”.
Como acima relatado, o órgão colegiado realizou juízo de retratação,
modificando o acórdão original, adequando-o ao
, portanto, em
Tema 184/STJ
relação ao tópico referente ao percentual fixado a título de honorários, há
subsunção ao disposto no
I, ''b'', do CPC, que autoriza a negativa de
art. 1.030,
seguimento a recurso interposto contra acórdão que esteja em conformidade
.
com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
Passando ao juízo de admissibilidade quanto ao restante da insurgência,
verifico que o recorrente afirma a existência de julgamento ultra petita e violação ao
o do Decreto-
, uma vez que decisão recorrida teria, de ofício,
art. 9
Lei no 3.365/41
aumentado a área a ser desapropriada.
Indica, ainda, carência de fundamentação do acórdão, quanto às teses
apresentadas em seu apelo, mais precisamente acerca do vício no laudo elaborado
pelo Perito Judicial, bem como quanto ao valor indenizatório fixado.
No caso em apreço, o órgão julgador já havia decidido nos seguintes
termos (fls. 1618-1619):

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES
CÍVEIS. AGRAVO RETIDO. NÃO PROVIMENTO. DIREITO
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
UTILIDADE
PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. IMÓVEL
URBANO. VALOR DA INDENIZAÇÃO CONTEMPORÂNEO AO
DA AVALIAÇÃO E NÃO DA DATA DO DECRETO
EXPROPRIATÓRIO. ACOLHIMENTO DA QUANTIA ATRIBUÍDA
PELO PERITO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR O
LAUDO DO ESPECIALISTA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA
INDENIZAÇÃO MEDIANTE O RITO DO PRECATÓRIO. ART. 100
DA
PRECEDENTES. LEVANTAMENTO DO PERCENTUAL
CF/88.
Documento eletrônico VDA56487999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Código de Controle do Documento: 7a007bc1-273a-4c72-b513-bb4920131117

DE 20% DO QUANTUM DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO.
RAZOABILIDADE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
FIXADOS NO PERCENTUAL DE 5% DA DIFERENÇA DO VALOR
APURADO. APLICAÇÃO DO § 1o, DO
DO DECRETO-
ART. 27
. CORREÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS.
LEI 3.365/41
APLICAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO
-B DO
ART. 15
DECRETO- LEI MENCIONADO. RECURSO DO ENTE PÚBLICO
PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO EXPROPRIADO NÃO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis em face de
sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Fortaleza que julgou parcialmente procedente o pedido de
desapropriação por utilidade pública formulado na inicial. 2. Não
merece provimento o agravo retido interposto pelo ente estatal, vez que
conforme dicção do então vigente
do
por aplicável, “é
art. 397
CPC/73,
lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.
3. Conforme o artigo 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal,
em regra, a desapropriação será realizada “mediante justa e prévia
indenização em dinheiro [...]”.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que “para que seja obtido o valor da
indenização justa, imprescindível a realização de perícia técnica, de
forma a que possam ser corretamente avaliados os valores da
indenização pertinentes à terra nua, às benfeitorias, à cobertura
florística, à exploração comercial da propriedade; enfim, a perícia
avaliará o imóvel e o seu potencial de exploração econômica, para
que o valor da indenização paga ao expropriado não lhe acarrete
prejuízo
financeiro”
,
Rel.
Ministro
(REsp
1298315/MG
HUMBERTO MARTINS, 2a Turma, DJe
.
10/10/2012)
5. Segundo o
do Decreto
: “no valor
art. 26
Lei no 3.365/41
da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se
incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado”.
6. Inexistem provas nos autos que afaste a idoneidade da
avaliação realizada pelo expert.
7. O quantum arbitrado mostra-se consentâneo com o
valor de mercado do imóvel, sendo objeto de discussões e
interposições de vários recursos durante a instrução processual,
estando o montante de R$ 62.538.785,42 em conformidade com o
laudo pericial elaborado, com a área desapropriada e nos termos
.
da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição
8. Consoante entendimento predominante da Suprema Corte, o
valor apurado referente à diferença entre aquele ofertado e o que fora
estabelecido em perícia técnica deverá ser pago mediante regime
de precatório, em observância ao disposto no
da
art. 100
CF/88.
Documento eletrônico VDA56487999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Código de Controle do Documento: 7a007bc1-273a-4c72-b513-bb4920131117

9. Já a diferença relativa aos 20% depositados em Juízo
somente deverá ser levantada depois do respectivo trânsito em julgado,
em respeito aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.
10. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados em
conformidade com os ditames do Decreto-Lei que rege a matéria e de
acordo com a dicção do
do CPC, sendo o percentual de 5%
art. 85
fixado em consonância com a complexidade da causa e levando-se em
consideração, ainda, o trabalho dos causídicos. O valor fora apurado em
estrita observância às súmulas do STF e do STJ e nos exatos termos da
legislação pertinente.
11. Quanto aos juros compensatórios, o STF fixou
entendimento no sentido de que: “(i) é constitucional o percentual de
juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração
pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) a
base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações
corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público
e o valor fixado na sentença”
).
(ADI 2332/DF
- Reexame necessário conhecido.
- Apelação do ente estatal conhecida e parcialmente provida.
- Apelação da expropriada conhecida e não provida. - Sentença
reformada em parte. GN
Como visto, o colegiado baseou suas conclusões no acervo fático-
probatório contido nos autos. A alteração do entendimento esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ, a qual estabelece que “a pretensão de simples reexame de
.
prova não enseja recurso especial”
Destaco, ainda, que quanto à arguição de julgamento ultra petita, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado pela
impossibilidade de mudança na conclusão da instância de origem, em vista do
. E mais, não considera julgamento
óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ
excedente quando o provimento jurisdicional decorre da interpretação lógico-
sistemática dos fatos, dentro dos limites da causa ou das razões recursais.
Neste sentido:
[...]
Por fim,
, não se
em relação à alegação de ofensa ao
do CPC
art. 489
vislumbra, nem em tese, a omissão alegada, mas apenas julgamento contrário aos
, que não equivale à negativação de prestação jurisdicional,
interesses do recorrente
pois os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia foram analisados de
forma fundamentada e a partir da interpretação das provas produzidas nos
, o que torna o recurso inadmissível no item.
autos
Na mesma toada:
[...]
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, o que faço com base
no
I, “b”, do CPC, e no TEMA 184 do STJ, inadmitindo-o no restante da
art. 1.030,
insurgência.

Pela transcrição acima, nota-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
negou seguimento ao recurso especial quanto à temática dos honorários advocatícios
(Tema n.
) e o inadmitiu quanto à alegação de decisão ultra petita pela incidência
184/STJ
Documento eletrônico VDA56487999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Código de Controle do Documento: 7a007bc1-273a-4c72-b513-bb4920131117

da
e quanto à tese de ofensa ao
do CPC pela existência, apenas,
Súmula n. 7/STJ
art. 489
de julgamento contrário aos interesses da recorrente com a análise dos argumentos
relevantes ao deslinde da controvérsia a partir da interpretação das provas produzidas nos
autos.
Inicialmente, quanto à negativa de seguimento, destaco que o entendimento
deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o único recurso cabível seria o
agravo interno dirigido ao próprio Tribunal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DUAS DECISÕES DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO
A RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO
PELO NÃO CONHECIMENTO. CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Este Tribunal Superior tem reconhecido a possibilidade de interposição
de um único recurso para impugnar duas ou mais decisões, desde que seja adequado
à pretensão recursal, estejam preenchidos os requisitos de admissibilidade e não haja
previsão normativa em sentido contrário. Precedentes da Terceira e Quinta Turmas.
2. No que se refere à impugnação das decisões que negam seguimento
aos recursos especial e extraordinário, o
alínea b, e § 2o, do
art. 1.030, inciso I,
Código de Processo Civil estabelece o agravo interno como o único recurso
cabível e, por isso, a parte interessada em recorrer, geralmente, deve interpor
um recurso contra cada decisão de negativa de seguimento, tendo em vista os
requisitos de admissão próprios de cada espécie recursal (arts. 102 e 105 da
Constituição Federal) e o rito processual específico para os recursos que
veiculam pretensões relacionadas a questões decididas na sistemática dos
recursos especiais e extraordinários repetitivos (arts. 1.030 e 1.040 do CPC/2015
).
3. Não obstante, na hipótese em que as decisões têm o mesmo teor, são
passíveis de serem impugnadas pelo agravo interno e a revisão de ambas é da
competência do órgão colegiado indicado na peça recursal, não há empecilho
normativo ao conhecimento do recurso.
4. No caso específico dos autos, constatada a violação do
§ 2o, do
art. 1.030,
, o recurso deve ser provido para cassar o acórdão de não conhecimento
CPC/2015
do agravo interno, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal Regional
Federal da 1a Região para o julgamento do recurso.
5. Recurso especial provido.
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
(REsp n. 2.243.402/DF
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/2/2026,
23/2/2026.

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL
COM BASE EM TESE REPETITIVA. ESTA CORTE NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO. NOS TERMOS DO
I, B, §2o. O ÚNICO RECURSO
ART. 1.030,
CABÍVEL É O AGRAVO INTERNO PARA O PRÓPRIO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
AGRAVO
INTERNO.
ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS.
Documento eletrônico VDA56487999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Código de Controle do Documento: 7a007bc1-273a-4c72-b513-bb4920131117

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente a reclamação. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa
as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Ao contrário do que faz crer o ora agravante, da decisão de
admissibilidade que negou seguimento ao recurso especial, diante de aplicação
de repetitivo, o único recurso cabível é o agravo interno para o colegiado do
próprio Tribunal de origem, a teor do
I, b, e § 2o, do
. Eis o
art. 1.030,
CPC/2015
teor da lei processual: "§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I
e III caberá agravo interno, nos termos do
"
art. 1.021.
III - Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, é
incabível a interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento
de agravo interno que mantém a negativa de seguimento a recurso excepcional, com
base na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, cabendo,
nesses casos, ao colegiado do tribunal local dar solução final.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl na Rcl n.
relator Ministro Francisco Falcão,
47.761/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
21/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO.
ART. 1.022
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 283/STF
SÚMULA 211/STJ
. SEGUNDO APELO ESPECIAL MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO QUE
NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PREVISTO NO
§
ART. 1.030,
2o, DO CPC. NÃO CABIMENTO.
1. Hipótese em que se verifica não ter ocorrido ofensa ao
do
art. 1.022
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta
nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência
de prestação jurisdicional (AgInt no
, relator Ministro Raul
AREsp 1.678.312/PR
Araújo, Quarta Turma, DJe de
.
13/4/2021)
Nesse mesmo sentido: AgInt no
, relator Ministro
AREsp 1.657.669/RJ
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/6/2021.
2. "Para demonstração da existência de similitude das questões de direito
examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do
dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer
tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos
, Rel.
EREsp 382.756/SC
Min.
LAURITA
VAZ,
Corte
Especial,
DJe
"
(AgRg
no

17/12/09)
, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
REsp 1.346.588/DF
.
17/3/2014)
3. A existência de fundamento autônomo no acórdão recorrido, não
especificamente impugnado mediante a indicação do dispositivo de lei federal
alegadamente contrariado, atrai o óbice da
.
Súmula 283/STF
Nesse mesmo sentido: AgInt no
, relator Ministro
AREsp 1.657.669/RJ
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/6/2021.
4. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para
Documento eletrônico VDA56487999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Código de Controle do Documento: 7a007bc1-273a-4c72-b513-bb4920131117

o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à
luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os
dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a
sua aplicação ou não, ao caso concreto" (AgInt no
, relatora
REsp 1.890.753/MA
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
6/5/2021)
5. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido
de que, "[n]o tocante à decisão que nega seguimento a apelos nobres com esteio
em temas exarados sob as sistemáticas da Repercussão Geral ou dos Recursos
Especiais Repetitivos, o único recurso cabível é o agravo interno ou regimental,
dirigido ao próprio Tribunal de origem, segundo previsão expressa do
§ 2.o, daquele mesmo diploma normativo, c.c. o
o do Código de
art. 1.030,
art. 3.
Processo Penal. Inaplicável o princípio da fungibilidade" (AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp 2.234.318/DF
DJe de
.
22/8/2024)
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.706.864/MA
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

Ultrapassado esse ponto, reputo importante frisar, também, que a Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o provimento
judicial que não admite o recurso especial não é constituído por capítulos
autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
Documento eletrônico VDA56487999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Código de Controle do Documento: 7a007bc1-273a-4c72-b513-bb4920131117

no
do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput,
CPC/2015
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
(EAREsp n. 746.775/PR
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Dessa forma, nas hipóteses em que a parte agravante não se insurge de
maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
No caso, quanto à impugnação à incidência da
, a parte ora
Súmula n. 7/STJ
recorrente assim se manifestou em seu agravo em recurso especial (fls. 2063-2066):

[...]
3. A admissibilidade do Recurso Especial. Ausência de revolvimento da
matéria fática. Inaplicabilidade da Súmula n. 07 do STJ
A Fazenda Pública, irresignada com o teor da decisão proferida pela
instância precedente, opôs recurso especial (fls.
) sustentando a reforma
1.680/1.705
da decisão por contrariedade as determinações normativas expressadas pelos artigos
371, e
II, §1o, I e IV do Código de Processo Civil (Lei Federal no
art. 489,
) e violação do
o do Decreto-
.
13.105/2015
art. 9
Lei 3365/41
Para a surpresa desse Ente estatal, o Vice-Presidente do
inadmitiu o
TJ/CE
recurso especial do Estado argumentando que este esbarraria no entendimento
sumular de no 073 do STJ, ou seja, que a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial.
No entanto, Eminentes Ministros, em que pese as razões da instância a quo
que inadmitiu a insurgência recursal da Fazenda Pública Estadual, o presente caso
não se enquadra no enunciado de súmula deste Egrégio Tribunal de número 07.
Explica-se.
Com a devida vênia, o Estado do Ceará não quer que Vossas Excelências
se dignem de valorar novamente o quadro probatório acostado nos autos da presente
ação desapropriação, até mesmo porque a finalidade do recurso especial não é a
reforma do acórdão proferido pelo tribunal recorrido, mas sim que a decisão seja
anulada. O que a Fazenda Pública requer desta instância extraordinária é que se
dignem de conhecer que a decisão a quo (atacada por meio de recurso especial),
ofendeu frontalmente o disposto na legislação processual no que concerne ao dever
de fundamentação das decisões, além de violar o disposto na legislação que rege as
ações de desapropriações.
É notável que as impugnações feitas pelo Estado do Ceará são consistentes
e incisivas no sentido da falta de fundamentação do acórdão; no entanto, se quer
foram levadas em consideração pela instância anterior, que insiste em pincelar nas
mesmas incorreções da sentença.
Além disso, interferiu na autonomia do Poder Executivo, ao determinar que
a área a ser desapropriada seja além da exposta pela inicial, indo de encontro,
Documento eletrônico VDA56487999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Código de Controle do Documento: 7a007bc1-273a-4c72-b513-bb4920131117

inclusive, da análise do seu próprio expert, que nos dois laudos firmou a mesma
metragem de área (61.755,04m2) divergindo da declinada pelo juízo a quo em
sentença (63.233,85m2). E detalhe: sem qualquer comprovação de que a área a mais
incluída na indenização estaria sendo utilizada pelo Estado do Ceará ou de fato
destinada a obra pública, constando nos autos, em verdade, é que tal área foi objeto
de servidão entre a desapropriada e uma faculdade privada.
Por fim, importante frisar que os vícios dos laudos periciais apontados no
recurso especial denotam a exorbitância dos valores encontrados ao final do
processo pelo expert, após modificação do primeiro laudo, atestando que há sim
violação a ser aparada pela instância superior nessa diferença de mais de R$ 55
milhões de reais entre o valor ofertado pelo Estado e o valor final fixado pelo juízo
de piso!!!!!!!!!!!
Ademais a jurisprudência dominante do STJ (Resp. 1793598) vem dando
interpretação ao DL
no sentido de relativizar a regra da
3.365/1941
contemporaneidade constante no
quando ocorrer uma ou mais das seguintes
art. 26,
circunstâncias: transcurso de longo período entre a imissão na posse e a avaliação
oficial; valorização exagerada do imóvel, acarretando desequilíbrio econômico-
financeiro entre as partes
quando comprovado que a valorização resultou de
e/ou
obra pública ou de infraestrutura realizada pelo próprio expropriante.
Isso não quer dizer, e em verdade não é, revolvimento de matéria fática. Se
assim fosse, o STJ não mais julgaria recursos especiais, visto que para alegar que
determinada norma foi violada pelas instâncias precedentes, necessariamente o
recorrente terá que se voltar aos acontecimentos ocorridos durante o processo.
Nesse diapasão, é necessário que os órgãos investidos de jurisdição
examinem com rigor e atenção a tênue linha existente entre o revolvimento de
matéria fática e a demonstração de que o caso concreto se adéqua à determinada
norma legal. Até mesmo porque para que o jurisdicionado consiga demonstrar ao
tribunal que determinada norma legal foi violada, de uma forma ou de outra se fará
apontamentos a específicas e determinadas circunstâncias que ocorreram no
decorrer da atividade instrutória.
Resta claro, pelo esposado até aqui, que o que se busca com o
Recurso Especial além da anulação da decisão julgadora, obter a melhor
interpretação ao DL
e não reanalisar o contexto fático com vista a uma
3365/41
reforma em sede excepcional; o que, em princípio, não se configura reexame da
matéria fático probatória, não incidindo por via de consequência o entendimento
sumular de no 07 do STJ.
De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, o afastamento da
aplicação da citada súmula ao caso concreto é configurado quando demonstrado a
desnecessidade do reexame de fatos e provas para a análise das teses recursais. In
verbis:
[...]
Com efeito, no presente recurso de agravo, foi feito o devido
esclarecimento que o que se posta a discutir não é a valoração do contexto
probatório; muito pelo contrário, o que se mostra é a violação de um direito de se
obter uma decisão justa e devidamente fundamentada pela instância precedente, o
que não ocorreu no presente caso.
Inclusive, vale ressaltar que a decisão monocrática de fls.
é
2.016/2.025
amplamente genérica, não afastando de forma incisiva a admissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA56487999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Código de Controle do Documento: 7a007bc1-273a-4c72-b513-bb4920131117

especial, principalmente porque apenas replica partes do acordão que destoam do
que fora alegado no recurso.
Desta feita, por tudo que foi exposto, requer a Vossas Excelências que se
dignem de conhecer do presente agravo em recurso especial, dando-lhe provimento
para admitir o recurso especial interposto pelo Estado do Ceará, o qual deve ser
objeto de ulterior julgamento por esta instância excepcional.

Essencial pontuar que, segundo a jurisprudência desta Corte da Cidadania, no
que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante possui o ônus de demonstrar,
de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não
controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de
aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual,
A não realização de tal
configura
seria exequível examinar as teses recursais.
munus
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
).
CPC/2015
Nessa linha de entendimento:

Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP
de 1o/
).
7/2021
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no
, relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Documento eletrônico VDA56487999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Código de Controle do Documento: 7a007bc1-273a-4c72-b513-bb4920131117

Pela transcrição acima, nota-se que a parte ora agravante não demonstrou, de
forma clara e efetiva, como, a partir dos fatos e provas incontroversos destacados no
acórdão recorrido, seria possível analisar a tese de que a decisão fora
.
ultra petita
A parte, além disso, não impugna especificamente tal fundamento da decisão
de inadmissibilidade, pois mistura a alegação de negativa da prestação jurisdicional por
ausência de fundamentação, que é
autônoma, com a de decisão ultra
ratio decidendi
petita.
Em síntese, a parte traz elementos fáticos e probatórios dos autos exatamente
para alegar que não seria caso de incidência da
, o que,
, é
Súmula n. 7/STJ
per si
contraditório e demonstra a ausência de impugnação efetiva de tal fundamento da
decisão que inadmitiu o recurso especial. Desta feita, inarredável a incidência da Súmula
n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
in verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
(AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56487999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Código de Controle do Documento: 7a007bc1-273a-4c72-b513-bb4920131117

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0095041-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.890.634 /
CE
Números Origem: 00463364220088060001 20080029130770 463364220088060001
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: JOÃO RÉGIS NOGUEIRA MATIAS - CE009663
AGRAVADO
: CFG EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO ALVES DA SILVA NETO - CE011318
FERNANDO HENRIQUE DIAS DE SOUSA - CE014480
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Intervenção do Estado na Propriedade - Desapropriação por Utilidade Pública / DL
3.365/1941
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo em recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155038485065821@
2025/0095041-5 - AREsp 2890634
Documento eletrônico VDA56483002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:36:41
Código de Controle do Documento: 9DD3E413-9845-4113-A2C1-B66282C11ADA